Tribunal: STF
Processo: ARE 1484543
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, resumido na seguinte ementa (Doc. 191):



    PRELIMINARES. PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INQUÉRITO POLICIAL. DISPENSABILIDADE. PRAZO IMPRÓPRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COLABORAÇÃO PREMIADA. PROVA. ATIPICIDADE. DOLO ESPECIAL. PREJUÍZO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PARECERISTA. "EMENDATIO LIBELI". DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO DE AUMENTO. PENA PECUNIÁRIA. 



    1. O Ministério Público, conforme teoria dos poderes implícitos, está autorizado pela Constituição Federal a promover a colheita de determinados elementos de prova. Trata-se de interpretação que compatibiliza o disposto nos artigos 129 e 144 da Constituição Federal, de modo a permitir não apenas a correta e regular apuração dos fatos delituosos, mas também a formação da "opinio delicti". Precedente: RE 593.727/STF.



    2. O inquérito policial não é indispensável para o oferecimento da denúncia, como prescreve o art. 46, § 1°, do Código de Processo Penal.



    3. Não há de se falar em excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, pois devidamente observado o disposto no art. 46, "caput", do Código Penal, que, ademais, se trata de prazo processual impróprio, cuja inobservância caracteriza mera irregularidade, não acarretando nenhuma nulidade.



    4. O ato judicial de recebimento da denúncia prescinde de fundamentação detalhada e exaustiva, pois se dedica a impulsionar a ação criminal, cujas deliberações acerca do crime e da autoria delitiva ficam para a fase instrutória, não havendo violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tampouco em prejuízo ao exercício da defesa do réu.



    5. As nulidades no âmbito processual penal, tanto as relativas quanto as absolutas, somente devem ser reconhecidas quando delas puder resultar em prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal e da reiterada jurisprudência dos Tribunais Pátrios.



    6. Não há falar em inépcia da denúncia, pois formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente o fato típico praticado, com todas as suas circunstâncias, com base nos elementos coletados na fase informativa. A narrativa clara e congruente do fato permitiu perfeita compreensão da imputação e o exercício da ampla defesa.



    7. Não há determinação legal quanto à ordem de interrogatório a ser seguida, o que deve ser feito a critério do Juízo.



    8. O magistrado "a quo" bem fundamentou a condenação, indicando as razões e os motivos de sua decisão, não havendo falar em ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, bem como art. 381, III, do Código de Processo Penal. Com efeito, não há que se confundir a ausência de fundamentação com motivação que não satisfaz o interesse da parte. Enquanto a primeira é matéria preliminar e implica em nulidade da sentença, a segunda constitui matéria de mérito e, caso a insatisfação seja acolhida, implicará a reforma da decisão recorrida.



    9. A identidade física do Juiz é prevista no art. 399, §2°, do Código de Processo Penal, o qual dispõe que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Contudo, a regra não é absoluta e admite-se excepcionalmente que Magistrado diverso o faça quando aquele estiver impossibilitado de realizar o ato por motivo de afastamento, licenciamento, remoção, convocação para atuação no Tribunal, entre outros.



    10. Não há violação ao princípio da correlação ou congruência quando há correspondência entre o fato descrito na denúncia e aquele pelo qual o réu foi condenado.



    11. A colaboração premiada, por expressa determinação legal (art. 3°, I, da Lei n. 12.850/13), é instrumento de investigação e de prova válido e eficaz que, somado a outros elementos probatórios, poderá ensejar condenação criminal.



    12. Questões relativas à credibilidade das delações resolvem-se pela valoração da prova, com análise da qualidade dos depoimentos, considerando, por exemplo, densidade, consistência interna e externa e, principalmente, com a existência ou não de prova de corroboração. Ainda que o colaborador seja criminoso profissional, se as declarações soarem verídicas e forem corroboradas por provas independentes, remanesce o valor probatório do conjunto.



    13. Não há falar em absolvição pelo delito previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, pois devidamente comprovadas as autorias e materialidade.



    14. O crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666 /1993 exige a presença do dolo específico de causar dano ao erário e da caracterização do efetivo prejuízo.



    15. O dolo específico fica demonstrando pelas provas que evidenciam que os réus tinham ciência do esquema destinado à arrecadação de propina, operado nos procedimentos licitatórios, bem como que concorreram para que estes fossem realizados sem a obediência às determinações legais no que se refere à justificativa técnica da escolha do fornecedor ou executante do serviço e no que tange ao preço, como determina o art. 26, incisos II e III, da Lei n. 8.666/93.



    16. Devidamente comprovado o prejuízo ao erário, na medida em que os procedimentos administrativos foram realizados sema obediência às determinações legais, sendo as propostas apresentadas pelas empresas vencedoras calçadas pelas demais empresas participantes apenas para conferir uma aparência de legalidade ao procedimento, elaboradas de forma a contemplarem, além dos valores relativos à execução dos contratos, fixados livremente e no interesse dos réus, já acrescidos dos montantes que foram repassados a terceiros como propina.



    17. O instituto da coação moral irresistível, previsto no artigo 22 do Código Penal que, pelo conceito tripartite do crime, implica na não caracterização do delito por parte do sujeito ativo direto, ocasionando a punição exclusiva do autor da coação, exige não apenas a demonstração da coação moral, mas que esta seja absolutamente irresistível, insuperável, o que não é o caso dos autos.



    18. Os advogados gozam de inviolabilidades por seus atos e manifestações no exercício da profissão, conforme dispõe o art. 133 da Constituição Federal, entretanto, tal inviolabilidade pressupõe o exercício regular e legítimo de sua atividade profissional.



    19. Não há falar em inexigibilidade de conduta diversa da advogada que emitiu os pareceres nos procedimentos licitatórios descritos na denúncia, ao argumento de que eram opinativos, pois devidamente comprovado que ela atuava decisivamente no direcionamento dos contratos, buscando conferir uma aparência de legalidade aos procedimentos burlados por meio de seus pareceres, tendo ela plena consciência dos crimes cometidos, sendo, inclusive, a pessoa responsável por elaborar todo o sistema de contratação emergencial.



    20. Cabível nessa instância revisora o instituto da "emendatio libelli", previsto no art. 383 do Código de Processo Penal, porquanto o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da classificação penal inicialmente realizada. Os três réus que inseriram informação falsa em documento particular usado nos crimes do artigo 89 da Lei 8.666/93, mas que não se beneficiaram com a dispensa irregular de licitação, devem ter suas condutas tipificadas no artigo 299 do Código Penal.



    21. A pena de multa do art. 89 da Lei n. 8.666/93 é de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário do tipo penal.



    22. Nos termos da doutrina e da jurisprudência deste egrégio Tribunal, pacificou-se o entendimento de que, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes – acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).



    23. Preliminares rejeitadas. Desprovidos os recursos de Jacira Lemos Barrozo, Carlos Eduardo Bastos Nonõ e Carlos José de Oliveira Michiles. Parcialmente providos os recursos de Messias Ribeiro Neto,Francisco Tony Brixi de Souza, Ernesto Calvet de Paiva Carvalho, Alessandro de Queiroz, Maurício Gomes de Lima, Gilberto Batista de Lucena, Luiz Carlos Garcia e Alexander Duarte Paniago. Providos os recursos de Sérgio Henrique de Souza Santos, Alexandre Augusto de Souza e Márcio Gonçalo do Nascimento. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Gilberto Batista de Lucena, foi condenado à pena de 3 anos e 9 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 89, parágrafo único, c/c art. 99, ambos da Lei n.° 8.666/93 (Doc. 84).



    Segundo a denúncia,



    […] FRANCISCO TONY BRIXI, ERNESTO CALVET, MESSIAS RIBEIRO NETO, ALESSANDRO QUEIROZ, MAURÍCIO LIMA, GILBERTO LUCENA, LUIZ CARLOS GARCIA, MÁRCIOBARBOSA e ALEXANDER PANIAGO, livres e conscientes, em unidades de desígnios entre si e com os servidores públicos, concorreram decisivamente para a inobservância das formalidades dos procedimentos de dispensa de licitação, beneficiando-se direta e indiretamente com a celebração e a execução dos contratos administrativos, ajustados por preços e condições que melhor lhes convieram. 



    […]. (Doc. 2)



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao apelo defensivo “somente para estipular que a pena pecuniária fixada em 2%(dois por cento) seja considerada sobre o valor dos Contratos n° 15/06, 16/06, 17/06e 19/06, corrigido desde a data das celebrações”. (Doc. 191)



    Os Embargos de Declaração opostos na sequência foram rejeitados (Doc. 218).



    Inconformada, a defesa do réu interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega violação ao art. 5º, incisos LVI, LV e LVII; e art. 93, IX, ambos da CF/1988 (Doc. 262)



    Enfatiza que “A deliberação judicial fracionada, capenga, mediante análise apenas parcial e circunstancial das questões fáticas e jurídicas submetidas ao órgão julgador, não passa pelo crivo do processo garantista vigente no ordenamento constitucional, o qual exige, além da preservação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que as decisões judiciais sejam fundamentadas, de modo amplo, completo e preciso, sob pena de fratura da disciplina ditada pelo inciso IX do artigo 93”. 



    Alega que “restou amplamente demonstrado nos autos que, por incúria ou inércia exclusiva da Administração Pública, sem qualquer contribuição, direta ou indireta do ora recorrente ou de sua empresa, os processos de licitação não foram finalizados no tempo necessário para evitar a contratação emergencial.” 



    Aduz, ainda, que “Apontou-se de forma bastante clara as omissões presentes nos acórdãos da apelação e dos embargos, omissões que, destaca-se, refletiram em afronta a diversos dispositivos legais. No entanto, o julgado recorrido, de forma genérica, afastou todos os argumentos de uma só vez, não mencionando sequer uma única violação de lei federal fartamente demonstrada pelo ora recorrente.” 



    Por fim, alega que “declarações de corréus, sejam eles colaboradores premiados ou não, por si sós, são meios de prova inidôneos para provar a ocorrência do crime e, consequentemente, são inidôneos para desconstituir o estado inicial de inocência.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular a condenação ou absolver o recorrente.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que: (a) quanto à indicada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, aplica-se a tese firmada no julgamento do Tema 339 da repercussão geral; e (b) em relação à apontada ofensa ao art. 5º, LIV, LV e LVII, CF/1988, não houve o devido prequestionamento da matéria (Súmula 282/STF) (Doc. 286). 



    No Agravo interposto, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais. No mais reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 323).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 262):



    4 - DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. 



    Na forma do § 3° do artigo 102 da Carta da República e artigo 543-Ado Código de Processo Civil, o presente apelo ostenta questões constitucionais de repercussão geral de natureza jurídica, quais sejam, a defesa da garantia constitucional do contraditório, a preservação dos limites da atuação investigativa do Ministério Público, traçados pela Carta da República, assim como a higidez das decisões judiciais, além, é claro, da própria vulneração ao texto constitucional. 



    A garantia ao contraditório, à ampla defesa, como de resto ao devido processo legal, todos consagrados explicitamente pela Carta da República, estão em xeque, de modo que a preservação de sua eficácia extrapola o mero interesse das partes, revelando a presença de repercussão geral, até mesmo para o alcance da desejável segurança jurídica. 



    A matéria jurídica controvertida ostenta potencial de atingir, por óbvio, grande número de interessados, sendo certo que, em hipóteses tais, esse Tribunal tem entendido ser necessária sua pacificação. 



    Resta assim configurada a transcendência relevante da matéria, nos aspectos jurídico, social e de política judiciária, vez que a questão de direito controvertida ultrapassa os interesses subjetivos da causa, e a solução a ser dada pelo Supremo Tribunal Federal balizará não apenas o presente recurso, mas todos os processos em que se verifique idêntica controvérsia, com a reafirmação da autoridade da jurisprudência dessa Corte. 



    Mas não é só. O acórdão, como será devidamente demonstrado a seguir, carece de devida fundamentação, com manifesta violação ao artigo 93, inciso IX, da Carta da República. 



    Exsurge assim a relevância do tema, materializada pela necessidade do Estado, detentor do monopólio da jurisdição no Brasil, obrigar-se, por ordem literal e direta da própria Constituição, a decidir as lides de forma fundamentada, cumprindo assim sua missão de assegurar a paz social. 



    Também no aspecto essa Corte já conferiu o status de repercussão geral no debate sobre o indigitado dispositivo constitucional, verbis: 



    "Questão de Ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°) 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LV do art. 5° e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93 IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados ainda que sucintamente sem determinar contudo o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas nem que sejam corretos os fundamentos da decisão 4. Questão de Ordemacolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados a repercussão geral"(grifo nosso) (STF AI 791292/QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe de 13/8/2010) 



    Vale dizer que o dever de motivação/fundamentação, das decisões judiciais teve sua importância devidamente reconhecida pelo Código de Processo Civil de 2015, que, no seu art. 489, §1°, conferiu densidade ao art. 93, IX, da Constituição Federal ao trazer os standards para a fundamentação, demonstrando, com cristalina clareza, as situações nas quais a decisão não será considerada fundamentada, verbis: 



    Art. 489, § lº Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: 



    I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; 



    II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; 



    III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; 



    IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 



    V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; 



    VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 



    Ora, é inegável a relevância jurídica do tema da questão relativa à fundamentação das decisões judiciais, mormente com a entrada em vigor do novo diploma processual civil. Assim, se o Supremo Tribunal Federal já considerava presente a repercussão geral do tema antes da vigência do CPC/2015, agora, com o código em vigor, a importância jurídica do tema se fortaleceu. 



    Diante disso, faz-se necessária o reconhecimento da repercussão geral do tema, mormente em matéria penal, na qual está em jogo a liberdade do indivíduo, que não pode ser privada sem a consideração dos argumentos defensivos. É dizer: o poder punitivo estatal somente estará legitimado se a decisão contrária ao indivíduo estiver devidamente fundamentada e tiver levado em conta todos os argumentos defensivos, sob pena de se admitir a privação da liberdade do indivíduo por meio de decisão ilegítima. 



    No caso concreto, não foram considerados diversos argumentos defensivos, conforme se demonstrará. É fundamental ressaltar que os argumentos defensivos não foram sequer considerados. Não se está a exigir que o magistrado atribua aos fatos a mesma qualificação jurídica dada pela defesa, mas, tão-somente, que os aprecie, ainda que para rejeitá-los fundamentadamente. No caso, os argumentos cujo não enfrentamento se alega poderiam conduzir o julgamento a resultado diverso. 



    E mais, a relevância decorre, ainda, do risco de prevalecer o acórdão recorrido, cuja deficiência de fundamentos põe em xeque o próprio Estado de Direito Democrático e os postulados do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 



    Por outro lado, a repercussão geral do tema da presunção de inocência, decorrente no art. 5°, LVII, da Constituição Federal, decorre de sua relevância jurídica. 



    Trata-se de direito fundamental do réu ter seu estado inicial de inocência preservado, cuja importância é reconhecida por esse Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, já reconheceu a repercussão geral do tema, embora visto sob outra perspectiva, a saber: a existência ou não de violação ao princípio da presunção de inocência pela execução do acórdão penal condenatório antes do trânsito em julgado (Tema 925). 



    No mais, ressalte-se que a violação ao princípio da presunção de inocência exsurge, em concreto, pela utilização de elementos inidôneos a desconstituir o estado de inocência e, assim, legitimar uma condenação, quais sejam, as colaborações premiadas e as declarações de corréus. 



    Ostenta potencial de absoluta transcendência e relevância a constatação de que a condenação, ao fim e ao cabo, ocorreu com base, ao menos essencialmente, em depoimentos de delatores, revelando uma impossibilidade de manutenção da condenação porquanto "embora os elementos de informação prestados pelo agente colaborador possam justificar a válida formulação de acusação penal, não podem, contudo, legitimar decreto de condenação criminal, eis que incumbe ao Ministério Público o ônus substancial da prova concernente à autoria e à materialidade do fato delituoso", tal como bem lembrado pelo em. Ministro Celso de Mello em seu voto no âmbito do recebimento da denúncia no inquérito 3.982. 



    Assim, é evidente a existência de relevância na discussão jurídica a respeito da violação ao princípio da presunção de inocência pela utilização de declarações de colaboradores premiados e de corréus, o que, conforme se demonstrará, prescinde de qualquer revolvimento fático-probatório, eis que é o próprio acórdão que expressamente traz essa informação. 



    Como se vê, resta devidamente demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso em tela, ensejando que o recurso extraordinário seja conhecido e provido, em todos os seus termos. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LV, da CF/1988, o Recurso Extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento.



    No caso, o TJDFT manteve a condenação do recorrente pela prática do crime previsto no art. 89, parágrafo único, c/c art. 99, ambos da Lei n.° 8.666/93 com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 191, fls. 187-203):



    11.9) RECURSO DO CORRÉU GILBERTO



    […]



    O ora apelante foi condenado como incurso no art. 89, parágrafoúnico, c/c art. 99, ambos da Lei n. 8.666/93, por quatro vezes, pelo envolvimento nosdelitos ocorridos nos Processos Administrativos n. 121.000.152/2006 (Contrato15/2006), n. 121.000.153/2006 (Contrato 16/2006), n. 121.000.154/2006 (Contrato17/2006) e n. 121.000.155/2006 (Contrato 19/2006). 



    A materialidade e a autoria dos delitos são evidentes e se encontram consubstanciadas pelos elementos extraídos dos processos administrativos: 



    - n. 121.000.152/2006, em anexo: ofícios com solicitações de propostas comerciais para as empresas SAPIENS (corréu MESSIAS, fl. 126), PRODATA (corréu MAURÍCIO, fl. 127), CTIS (corréu Márcio, fl. 128), LINKNET(corréu ALEXANDRE, fl. 129), POLITEC (fl. 130) e POLIEDRO (corréu LUIZCARLOS, fl. 131); propostas enviadas pelas empresas SAPIENS (fls. 132/133), PRODATA (fls. 134-142) e LINKNET (fls. 144/150); expedientes enviados pelas empresas POLITEC (fls. 143), POLITEC (fl. 151) e CTIS (fl. 228), agradecendo ao convite, mas se abstendo de apresentarem propostas; declaração atestando o menor preço da PRODATA (fl. 154); parecer da Assessoria Jurídica (fls. 158/178); decisão da Diretoria Colegiada (fl. 230); e Contrato n. 15/2006 (fls. 263-269);



    - n. 121.000.153/2006, em anexo:ofícios com solicitações de propostas comerciais para as empresas PRODATA (corréu MAURÍCIO, fl. 120), CTIS (corréu MÁRCIO, fl. 121), LINKNET (corréu ALEXANDRE, fl. 122), SAPIENS(corréu MESSIAS, fl. 123), POLITEC (fl. 124) e POLIEDRO (corréu LUIZ CARLOS, fl. 125); propostas enviadas pelas empresas SAPIENS (fls. 126/127), POLITEC (fls. 128/129),PRODATA (fls. 130/138),POLIEDRO (fls. 139/149)e LINKNET (fls. 150/157); declaração atestando o menor preço da POLIEDRO (fl. 160); parecer da Assessoria Jurídica (fls. 164/184);Despacho da Diretoria Colegiada (fl. 236);e Contrato n.16/2006 (fls. 325/331); e



    - n. 121.000.154/2006, em anexo: ofícios com solicitações de propostas comerciais para as empresas LINK DATA (corréu ALEXANDER, fl. 107), PRODATA (corréu MAURÍCIO, fl. 108), LINKNET (corréu ALEXANDRE, fl. 109), X-5(fl. 110) e CTIS (corréu MÁRCIO, fl. 111); propostas enviadas pelas empresas SAPIENS (fls. 113/117), X-5 (fls. 118/124), LINKNET (fls. 125/135),LINKDATA (fls. 136/141) e PRODATA (fls. 142/153); expediente enviado pela empresa CTIS agradecendo ao convite, mas se abstendo de apresentar proposta (fl. 154); declaração atestando o menor preço da LINK DATA (fl. 161); parecer da Assessoria Jurídica (fls. 164/184); Despacho da Diretoria Colegiada (fl. 234);eContrato n. 17/2006 (fls. 263/269); e



    - 121.000.155/2006, em anexo: ofícios com solicitações depropostas comerciais para as empresas CTIS (corréu MÁRCIOBARBOSA, fl. 168),ITAUTEC (corréu MÁRCIO GONÇALO, fl. 169), EVOLUTI (corréu AGENOR, fl. 170), e LINKNET (corréu ALEXANDRE/GILBERTO, fl. 171); propostas enviadaspelas empresas ITAUTEC (fls. 172/180), EVOLUTI (fls. 181/193),LINKNET (fls. 195- 326); expediente enviado pela empresa CTIS agradecendo ao convite, mas se abstendo de apresentar proposta (fl. 194); declaração atestando o menor preço da LINKNET (fl. 333); parecer da Assessoria Jurídica (fls. 339/359); Despacho da Diretoria Colegiada (fl. 416); e Contrato n. 19/2006 (fls. 441/447).



    Corroborando, constam do presente feito: auto de apreensão e apresentação (fls. 648-654), laudos de exame de informática (fls. 851-864 e 874- 879) e, em especial, o Laudo n. 21.092/09, do qual consta a proposta de prestação de serviços encaminhada pela PRODATA à CODEPLAN (fls. 1079-1084), relativos ao Processo Administrativo n. 12.000.152/2006; e auto de apreensão e apresentação (fls. 656-660), laudo de exame de informática (fls. 919-920) e, em especial, o Laudo n. 20,760/09 (fls. 1065-1070), do qual constam diversos arquivos relacionados à execução do contrato 16/2006, disponíveis na mídia anexa (v. recurso do corréu MAURÍCIO), relativos ao Processo Administrativo n. 12.000.153/2006; auto de apreensão e apresentação (fls. 661/667, com material acondicionado nas Caixas 5A e 6A), relativo ao Processo Administrativo n. 12.000.154/2006; auto de apresentação e apreensão (fls. 668/713), relativo ao Processo Administrativo n. 12.000.155/2006; além de prova oral. 



    Nas declarações prestadas perante o Ministério Público no acordo de colaboração premiada, o corréu DURVAL BARBOSA, após relatar o esquema criminoso alhures descrito, confirmou o envolvimento do corréu GILBERTO, dizendo que tratava com este e com o corréu ALEXANDRE as questões relacionadas à empresa LINKNET (fls. 1228/1230). 



    Em Juízo, DURVAL BARBOSA, após relatar o esquema criminoso aplicado nos contratos descritos na denúncia, acima transcrito, confirmou o envolvimento do corréu GILBERTO, dizendo que era este quem ajustava os contratos da LINKNET e lhe pagava propina. Ressaltou que todos os contratos descritos na denúncia foram direcionados no sen